Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722494-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID origem 197353417) que, nos autos do processo de conhecimento, reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos a um dos juízos cíveis da Comarca de São Paulo-SP. Em suas razões recursais (ID 59809435), a agravante afirma que não se trata de relação consumerista a configurada entre as partes. Afirma que se trata de associação de moradores na qual há o rateio das despesas necessárias à manutenção de todo o empreendimento, sendo inclusive a parte ré/agravada a associada fundadora da associação autora. Cita julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar suas razões. Alega que os associados, dentre eles a parte ré/agravada, votaram e concordaram que o foro de eleição para tratativa de todas as questões referentes aos assuntos da associação deveria ser o foro de Brasília-DF, conforme deliberação ocorrida em Assembleia Geral realizada em 11 de junho de 2017. Afirma que a “grande maioria” dos associados trabalha em Brasília, razão pela qual a escolha do foro também se deu visando uma maior facilidade de acesso à justiça. Aduz que o desrespeito ao foro escolhido pelas partes configura violação ao princípio da autonomia privada e às regras de fixação de competência estabelecidas no Código de Processo Civil. Faz referência a julgados do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça que supõe corroborarem suas razões recursais. Afirma que, em se tratando de hipótese de fixação de competência territorial relativa, o seu declínio pode configurar violação ao disposto no art. 43 do Código de Processo Civil e na súmula n. 33 do c. STJ. Novamente cita julgados deste e. Tribunal a fim de corroborar sua argumentação. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a redistribuição dos autos da origem até que haja o julgamento final do agravo de instrumento em análise. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se a manutenção do processo no foro de eleição, qual seja, a circunscrição judiciária de Brasília-DF. Preparo recursal ao ID 59809437. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputa-se ausente a probabilidade do direito da agravante. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de taxas associativas ajuizada por Associação Alphaville Residencial 2 e 3., agravante, contra SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda, agravada, em que se busca a condenação da parte ré ao pagamento das taxas associativas em aberto, no montante de R$90.212,90 (noventa mil duzentos e doze reais e noventa centavos) O i. magistrado a quo proferiu decisão em que declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, ante o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro. Em análise aos autos, verifica-se que a pessoa jurídica credora possui domicílio na comarca de Cidade Ocidental-GO, enquanto a devedora possui domicílio em São Paulo-SP. Já o imóvel ensejador da cobrança das taxas associativas encontra-se em Cidade Ocidental-GO. As circunstâncias acima descritas revelam peculiaridades no caso em apreço que impedem aplicação imediata e indiscriminada da súmula n. 33 do STJ[1], sem a devida distinção e aprofundamento da questão. Com efeito, o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[2]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não converter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial conferida pelo legislador em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Por conseguinte, a despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC[3] c/c art. 187 do CC[4]). A propósito, colha-se os precedentes deste e. Tribunal acerca do assunto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1672984, 07009786120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.(...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No particular, conforme demonstrado, a existência de indícios de escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, afasta, nesse momento processual, a probabilidade do direito do agravante, haja vista a necessidade de aprofundamento da questão debatida. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência do requisito da probabilidade do direito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692831, 07021763620228079000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.